Tribunal: STF
Processo: Rcl 51065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Santa Rita Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda. — Saritur, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que, nos Autos nº 0010508-66.2020.5.03.0140, indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.  



    3. Em 14.03.2022, deferi o pedido liminar, para suspender o processo nº 0010508-66.2020.5.03.0140, até a decisão final da presente reclamação. A autoridade reclamada prestou as informações. A Procuradoria-Geral da República apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos e a cassação da liminar concedida.



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 



    6. No caso em exame, o Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou ação civil pública em face da empresa ora reclamante, concessionária de serviço de transporte coletivo urbano em Minas Gerais, alegando irregularidade no acúmulo da função de cobrador por motorista de ônibus, em prejuízo à saúde dos trabalhadores e colocando em risco os usuários do serviço de transporte coletivo urbano. 



    7. Em defesa, a concessionária sustentou que a mudança estrutural prevista em norma coletiva está amparada na legislação estadual (Decreto estadual nº 44.603/07), não tendo ocorrido prejuízo aos empregados, tampouco aumento de risco para os trabalhadores e para a sociedade. Asseverou que a norma coletiva estabelece que o exercício das funções de motorista e de cobrador não configura acumulação indevida de funções. Ressaltou que “não é possível conceber que uma norma que concede adicional de salário para uma determinada cumulação de função não autorize a referida cumulação de função”. Transcrevo a cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho de 2017/2019 pertinente ao caso:



    “CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE FUNCAO SUPLEMENTAR 12.1. Os motoristas que conduzirem veículos e cobrarem passagem receberão um adicional de 20% (vinte por cento) sobre o salário/base a incidir sobre as horas que efetivamente operarem nesta condição, com os devidos reflexos.



    12.2. O adicional que trata o item 12.1 acima não implicara em acúmulo ou desvio de função”. (Grifo acrescentado)



    8. A autoridade reclamada deu parcial provimento ao recurso ordinário do MPT para condenar a empresa a abster-se de exigir a cumulação da atividade de efetuar a cobrança das passagens de ônibus para os trabalhadores que exercem a função de motorista, exceto nos veículos das linhas troncais do sistema de Bus Rapid Transit - BRT, dos veículos em operação em horário noturno e nos domingos e feriados, e dos veículos dos serviços especiais caracterizados como executivos, turísticos ou miniônibus, conforme a Lei municipal nº 8.224/2001 de Belo Horizonte. Confira-se a ementa do julgado:



    EMENTA: VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE MOTORISTA E COBRADOR. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. O art. 3o, §1o, da Lei Municipal nº 8.224 /2001 de Belo horizonte proíbe expressamente cumulação das atividades de motorista/cobrador, exceto dos veículos das linhas troncais do sistema de Bus Rapid Transit - BRT, dos veículos em operação em horário noturno e nos domingos e feriados, e dos veículos dos serviços especiais caracterizados como executivos, turísticos ou miniônibus. Por sua vez, o Decreto Estadual nº 44.603/07 prevê que cabe ao cobrador a realização da cobrança da tarifa, não estando referida função no rol de atribuições do motorista. Embora estas normas legais e contratuais versem sobre Direito Administrativo, irradiam seus efeitos nas relações de trabalho. No caso em análise, é de interesse público que as funções de motoristas e cobradores de ônibus de transporte urbano sejam executadas por trabalhadores distintos, tanto é que assim foi regulamentado pela legislação local. Trata-se de medida que visa a garantir, não só a saúde física e mental dos motoristas, como a segurança dos passageiros e de todas as pessoas que se deslocam nas vias públicas. Dessa forma, é legítimo que o MPT busque cumprir a legislação local na execução dos serviços de transporte público, por se tratar de matéria que envolve interesse público relacionado ao Direito do Trabalho. Impõe-se portanto, a condenação da Ré ao cumprimento da obrigação de fazer, devendo abster-se de exigir a cumulação da atividade de efetuar a cobrança das passagens de ônibus para os trabalhadores que exercem a função de motorista, em desacordo com a legislação aplicável à espécie. (Grifo acrescentado)



    9. No julgamento dos subsequentes embargos de declaração, a autoridade reclamada afastou expressamente o pedido de suspensão do feito, sob o fundamento de que o acórdão regional não declarou inválida a norma coletiva. Sobre o tópico, confira-se o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “[...] considerando que a parte alega tratar-se de questão de ordem pública, passo a apreciar a questão para esclarecer que no presente caso, como já fundamentado no acórdão, não se declarou inválida a norma coletiva. Ao se referir a norma coletiva, assim constou no acórdão às fls. 1117 /1118: ‘Da mesma forma a previsão nas normas coletivas prevendo pagamento de adicional para o acúmulo de funções de motorista e cobrador, não constitui permissivo para o acúmulo de funções. Transcrevo, para ilustrar, a cláusula 12a da CCT de 2017/2019: ‘CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE FUNCAO SUPLEMENTAR 12.1. Os motoristas que conduzirem veículos e cobrarem passagem receberão um adicional de 20% (vinte por cento) sobre o salário/base a incidir sobre as horas que efetivamente operarem nesta condição, com os devidos reflexos. 12.2. O adicional que trata o item 12.1 acima não implicara em acúmulo ou desvio de função.’ (fl. 705). Extrai-se do texto supra a previsão de pagamento de adicional decorrente do acúmulo de funções exigido do empregado motorista/cobrador, que já ocorria, como narrado na petição inicial, desde o ano de 2014. A norma coletiva, diante da realidade fática delineada, procurou amenizar os efeitos da cumulação realizada com a compensação pecuniária sem, no entanto, incentivar ou autorizar esta prática.’ Com efeito, consoante o entendimento da maioria dos julgadores, consoante voto prevalente,a norma coletiva ao instituir o adicional de função suplementar, foi expressa no sentido de que: ‘12.2. O adicional que trata o item 12.1 acima não implicara em acúmulo ou desvio de função’. Como se denota do acórdão prolatado, há situações e que foram excepcionadas na condenação, em que a legislação municipal de Belo Horizonte permite o acúmulo da função de motorista qual seja ‘nos veículos das linhas troncais do sistema de Bus Rapid Transit - BRT, dos veículos em operação em horário noturno e nos domingos e feriados, e dos veículos dos serviços especiais caracterizados como executivos, turísticos ou miniônibus, conforme disposição prevista no art. 3o, §1o, da Lei Municipal 8.224/2001 de Belo Horizonte’. Assim, nestes casos excepcionados, incide o adicional de função, como disposto na cláusula normativa. Neste diapasão, o acórdão prolatado está em consonância com a norma coletiva, que dispõe que o adicional fixado não implica em acumulo de função (vide item 12.2 da cláusula normativa). E mais, naqueles casos em que é permitido, pela legislação municipal e estadual, o acúmulo de função, como excepcionado no acórdão, incide o adicional de função, como disposto na cláusula normativa.Neste diapasão, face as razões de decidir e considerando as particularidades do presente feito, o acórdão regional não declarou inválida a cláusula normativa, como aduz o Embargante. Assim, a questão posta nestes autos, dada a sua especificidade e os seus contornos fáticos e probatórios, como destacado no voto, permissa venia, não se amolda a hipótese de suspensão face ao tema 1046 do STF, não sendo, portanto, o caso de suspensão do feito.Razões pelas quais, conheço dos Embargos de Declaração e no mérito, dou-lhes parcial provimento para prestar os esclarecimentos supra, mantida inalterada a conclusão do julgado.” (Grifos acrescentados)



     



    10. Dessa forma, ao reconhecer, com base em lei local, ser indevida a cumulação da atividade de efetuar a cobrança das passagens de ônibus para os trabalhadores que exercem a função de motorista, o órgão reclamado acabou por afastar norma coletiva na qual se instituiu adicional para a hipótese e se convencionou que a prática não implicaria acúmulo ou desvio de função. Isto é, embora o MPT não tenha requerido, na inicial da ação civil pública, a declaração de invalidade de qualquer norma coletiva, a pretensão formulada envolve essa discussão, mas a autoridade reclamada não determinou a suspensão do feito, deixando, dessa forma, de cumprir a decisão paradigma.



    11. Assim, houve descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633-RG, uma vez que a controvérsia posta nestes autos diz respeito a norma coletiva que regula direito trabalhista não previsto constitucionalmente. Nesse sentido: ARE 1.121.627-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, guardando similitude com o paradigma suscitado na presente reclamação. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para suspender a tramitação do Processo nº 0010508-66.2020.5.03.0140, até a decisão final do ARE 1.121.633-RG. Sem honorários, porquanto a parte beneficiária é o Ministério Público.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator